Tribunal: STF
Processo: ARE 1595217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL (ECT). ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DESCREDENCIAMENTO DE AGÊNCIA FRANQUEADA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA MINORITÁRIA SEM PRÉVIA ANUÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE NORMATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação interposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e Remessa Necessária em face de sentença que, em Mandado de Segurança, concedeu a segurança para invalidar ato administrativo de descredenciamento da impetrante, mantendo o contrato de franquia.
2. A ECT aplicou a sanção de descredenciamento à empresa franqueada (impetrante) ao fundamento de que houve descumprimento contratual, consistente na inclusão de uma sócia minoritária (detentora de 10% das cotas sociais e sem poderes de gerência) em seu quadro societário sem prévia comunicação e anuência da franqueadora (ECT).
3. A sentença concedeu a segurança por entender desproporcional a sanção aplicada, anulando o ato de descredenciamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo de descredenciamento, notadamente quanto à existência e comprovação da norma contratual ou regulamentar que embasou a sanção e à observância da Teoria dos Motivos Determinantes; (ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade da sanção de descredenciamento imposta pela ECT, considerando a natureza da infração imputada (alteração societária minoritária sem prévia anuência), a ausência de prejuízos à ECT e o histórico da franqueada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A relação jurídica entre a ECT e suas franqueadas, embora regida por contrato de franquia, submete-se aos princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88), incluindo os da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear a aplicação de sanções administrativas.
6. A penalidade de descredenciamento foi inicialmente justificada pela ECT com base em alegada violação a cláusulas de um Segundo Termo Aditivo, documento cuja existência não foi comprovada nos autos pela própria franqueadora, o que compromete a validade da sanção por vício de motivação e violação à Teoria dos Motivos Determinantes.
7. A tentativa posterior da ECT de fundamentar a sanção em manuais internos (MANCAT) ou outras comunicações representa alteração da motivação original e esbarra na vedação à criação de obrigações e sanções contratuais por via unilateral e infralegal, em desacordo com o princípio da legalidade estrita (art. 5°., II e XXXIX, CF/88).
8. Ainda que se admitisse a existência da obrigação formal de comunicação prévia, a aplicação da penalidade máxima de descredenciamento revela-se manifestamente desarrazoada e desproporcional em face da conduta imputada à apelada.
9. A desproporcionalidade da sanção é evidenciada por diversos fatores: (a) a alteração societária foi de natureza minoritária (ingresso de sócia com 10% das cotas, sem poderes de gerência), sem alterar a administração ou titularidade da franqueada; (b) não houve demonstração de qualquer prejuízo, risco ou embaraço à ECT ou aos serviços postais; (c) a franqueada mantinha contrato com a ECT por quase duas décadas sem registro de infrações graves; (d) existiam sanções alternativas menos gravosas (multa pecuniária) previstas para infrações contratuais não financeiras, sendo o descredenciamento reservado a hipóteses de maior gravidade; (e) a aplicação automática da sanção máxima por mera omissão formal, sem análise concreta de risco, desvirtua a finalidade da norma e configura excesso de poder punitivo.
10. A alegação de que a apelada tinha ciência da irregularidade por procedimento similar anterior não convalida a desproporcionalidade, pois a aplicação da penalidade deve observar a gradação e adequação à gravidade do fato.
11. A intervenção do Poder Judiciário para controlar a legalidade e a razoabilidade do ato administrativo sancionador é legítima e não representa indevida interferência no mérito administrativo, mas garantia contra o arbítrio e o excesso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
12. Apelação da ECT e remessa necessária desprovidas.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n°. 12.016/2009.
Tese de julgamento: 1. Os contratos de franquia firmados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), embora de natureza privada, sujeitam-se aos princípios da Administração Pública, notadamente legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, na aplicação de sanções. 2. A aplicação de sanção administrativa deve estar fundamentada em base normativa válida e comprovada nos autos, sob pena de nulidade por vício de motivação e violação à Teoria dos Motivos Determinantes. 3. Configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a aplicação da sanção máxima de descredenciamento à franqueada pela ECT em razão de alteração societária minoritária sem prévia comunicação, quando não comprovada a existência da norma supostamente violada, ausente demonstração de prejuízo à franqueadora, considerado o histórico da contratada e a existência de sanções alternativas menos gravosas. 4. É cabível o controle judicial da legalidade e da razoabilidade/proporcionalidade dos atos administrativos sancionadores, sem que isso configure indevida interferência no mérito administrativo.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º., II, XXXIX; CF/88, art. 37, caput; Lei n°. 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ - RMS 64746 PR 2020/0259625-6.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; e 37, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Ponto relevante que fragiliza a fundamentação do ato sancionador reside na própria base normativa invocada pela ECT. Inicialmente, a penalidade foi justificada com base em alegada violação a cláusulas de um Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Franquia Empresarial. Contudo, a própria franqueadora, ora apelante, admitiu formalmente não ter localizado tal documento em seus arquivos, conforme informado à franqueada por meio do Ofício CT/SGRT/GERAT/BA – 0438/2010 (ID 24929939, fl. 92).
Tal aditivo, portanto, jamais integrou os autos do processo administrativo, tornando questionável a sua existência e, por consequência, a validade de qualquer sanção nele baseada. A tentativa subsequente da ECT, inclusive em sede recursal, de sustentar a obrigação e a penalidade em outros instrumentos, como manuais internos (MANCAT) ou comunicações esparsas, além de representar uma alteração da motivação original (vício que atenta contra a Teoria dos Motivos Determinantes), esbarra na vedação à criação de obrigações e sanções contratuais por via unilateral e infralegal, em desacordo com o princípio da legalidade estrita (art. 5º., II e XXXIX, CF/88).
Dessa forma, verifica-se que a sanção aplicada – rescisão do contrato de franquia e consequente descredenciamento – revela-se manifestamente desproporcional em face da conduta imputada à apelada.

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente